Tribunal: CARF
Processo: 11610.721401/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.721401/2015-20
ACÓRDÃO
2001-008.150 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON BATISTELLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Durante a tramitação do processo administrativo fiscal, o crédito tributário
tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, razão
pela qual não há fluência de prazo prescricional. Aplicação da Súmula CARF
no 11.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
DEDUÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Nos termos do art. 12 da Lei o 7.713, dos rendimentos recebidos em ação
judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados, desde
que comprovados com documentos hábeis a demonstrar claramente a
despesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.150 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721401/2015-20
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Acordão n.
03-72.218 - 7a Turma da DRJ, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o
Notificação de Lançamento (fls. 4/8) de IRPF referente ao exercício de 2011 (ano-calendário 2010),
lavrado em razão de dedução indevida de despesas médicas declaradas na Declaração de Ajuste
Anual.
O auto de infração teve origem na glosa decorrente de compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, pleiteada pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2011, ano-calendário 2010, no valor de R$ 17.887,18.
O crédito tributário principal lançado corresponde a R$ 3047,00, acrescido de Multa
de Ofício e Juros de Mora, totalizando a quantia de R$ 4725,08.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls.2-3) alegando,
em síntese, que:
 Afirma que em processo judicial movido contra o Município, recebeu a
importância de R$ 53.964,01, já abatido os honorários no valor de R$
13.491,00 e que foi retido pela fonte pagadora o valor de R$ 17.887,18.
A DRJ, em decisão unânime (fls.38/42), manteve integralmente a exigência fiscal, ao
entendimento de que:
1.
O contribuinte não traz aos autos documentos da citada ação judicial
contendo valores devidos e recebidos;
2.
As informações emitidas pelo advogado não são suficientes para
comprovação da alegada retenção do imposto, que deve ser
comprovada por documento emitido pela fonte pagadora ou, no caso
de ação judicial, documentos judiciais relacionados ao processo;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.150 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721401/2015-20
3
3.
O comprovante de emissão de TED do Banco do Brasil encontra-se
em nome de outra parte e não informa qualquer valor de imposto
retido;
4.
O documento de fls. 18 informa o valor retido glosado na presente
notificação, no entanto, não consta qualquer timbre do Poder
Judiciário ou assinatura.
Nesse cenário, a DRJ manteve o crédito tributário exigido, sob o entendimento de
que não foi apresentada documentação hábil e idônea que comprovasse a efetiva retenção pela
fonte pagadora, mantendo a glosa do valor informado e julgando a impugnação improcedente.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 51/61) ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando os argumentos de defesa e
acrescentando alegação de prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO PRELIMINAR:
II.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de
que o longo lapso temporal entre a lavratura do auto de infração, a decisão proferida pela DRJ e a
apreciação do presente recurso violaria os princípios da razoável duração do processo e da
eficiência administrativa, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, e no art. 37 da Constituição Federal.
Todavia, a alegação não procede.
Em matéria tributária, a prescrição intercorrente somente se aplica quando o
crédito tributário já se encontra em plena exigibilidade, o que não ocorre durante a tramitação do
processo administrativo fiscal. Enquanto pendente de decisão definitiva nesta esfera, a
exigibilidade do crédito permanece suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, razão pela qual não há fluência de prazo prescricional nesse período.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.150 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721401/2015-20
4
A contagem da prescrição inicia-se apenas após a constituição definitiva do crédito
tributário, momento em que se aperfeiçoa o lançamento e o crédito passa a ser exigível. Antes
disso, o crédito encontra-se sob exame administrativo e, portanto, não consolidado, afastando-se
a incidência de prescrição intercorrente.
O entendimento está pacificado no âmbito deste Conselho, conforme
expressamente consignado na Súmula CARF no 11, segundo a qual:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA INTIMAÇÃO
PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11.
VINCULANTE POR ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.1

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2010
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento
em que há a constituição definitiva do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SÚMULA CARF N°11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
prescrição apenas tem curso enquanto o crédito está em plena
exigibilidade. Não há como falar em decurso de prazo prescricional no
âmbito do processo administrativo, durante o qual se mantém suspensa a
exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, III, do CTN. Apenas
ao final da discussão administrativa é que se aperfeiçoa o auto de infração,
momento a partir do qual passa a ser exigível.2
Ressalte-se que, ainda que transcorrido considerável lapso de tempo entre a
decisão da DRJ e a intimação do contribuinte, não há previsão legal no CTN nem no Decreto no

1 Acordão no 2202-010.668 (2a Sejul / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária)
2 Acórdão no 2301-008.729 (2a / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.150 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721401/2015-20
5
70.235/1972 que autorize o reconhecimento da prescrição intercorrente no contencioso
administrativo fiscal.
Dessa forma, ainda que se reconheça eventual morosidade na tramitação do
processo, tal fato não enseja a extinção do crédito tributário por prescrição, pois não há inércia da
Fazenda no exercício de seu direito de cobrança, estando o crédito suspenso e sujeito à apreciação
administrativa. Assim, rejeita-se a alegação de prescrição intercorrente.

III - DO MÉRITO
III.1 – DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O ponto central da controvérsia reside em verificar se o contribuinte comprovou, de
forma idônea, a efetiva retenção de imposto de renda sobre valores recebidos da Prefeitura de
São Paulo, em ação judicial, declarados como tributáveis no exercício de 2011, e cuja dedução foi
glosada sob o fundamento de compensação indevida de IRRF.
Dispõe o art. 87 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99) que:
Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12): (...) IV – o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo; §2oO imposto retido na fonte
somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e
2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Nesse cenário, verifica-se que a DRJ fls.31, pontou de forma clara que:
Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido
deduzir, do imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, quando o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos. Grifos nossos
Esse entendimento está em consonância com o Parecer Normativo CST no 01/2002,
segundo o qual, havendo retenção e não recolhimento, a responsabilidade recai sobre a fonte
pagadora, não sendo possível ao contribuinte deduzir valor sem comprovar a retenção efetiva,
vejamos:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da
fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto
retido.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.150 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721401/2015-20
6

No mesmo sentido dispõe a Súmula CARF no 143:
“É de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora a retenção e o
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, não podendo o
contribuinte deduzir valor de imposto que não comprove ter sido
efetivamente retido.”
No caso, observa-se que o contribuinte não traz aos autos documentos da citada
ação judicial contendo valores devidos e recebidos em seu nome, além do mais, o comprovante de
emissão de TED do Banco do Brasil encontra-se em nome de outra parte, e o documento que foi
juntado nas fls. 18 pelo contribuinte, não consta qualquer timbre do Poder Judiciário ou assinatura
que o valide.
Pois bem, o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 impõe ao sujeito passivo o
ônus de instruir sua defesa com os documentos em que se fundamentar, e deste modo, a ausência
de provas suficientes impede o reconhecimento da dedução pretendida.
Assim, não restou demonstrado:

•
o nexo causal entre o pagamento e o serviço médico alegado;

•
a prescrição médica correspondente aos tratamentos declarados;

•
nem a comprovação idônea do efetivo pagamento.

Esse posicionamento foi reafirmado em diversos precedentes, entre eles:

“Nos termos do art. 12 da Lei no 7.713/1988, dos rendimentos recebidos
em ação judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados,
desde que comprovados com documentos hábeis a demonstrar claramente
a despesa. (...) Mantém-se a glosa quando o contribuinte não comprova por
meio de documentos o valor alegado3.”
Desta forma, verifica-se que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar provas
suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, requisitos
imprescindíveis para o gozo da compensação. Em consequência, a glosa das deduções da
compensação deve ser mantida, uma vez que não se comprovou o direito à dedução pretendida.

IV – DO DISPOSITIVO

3 Acordão no 2003-006.174 (2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária do CARF)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.150 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721401/2015-20
7
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente, e no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente os
lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 74
DF CARF MF
Original